Tribunal: TJBA
Processo: 8032607-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8032607-41.2025.8.05.0000 Origem: Tucano-BA Paciente: Érica Santos de Jesus Impetrante: Álvaro Araújo Pimenta Júnior Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal de Tucano Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. LEGALIDADE. PLEITO DE CONVERSÃO PARA PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Paciente condenada à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 27 (vinte e sete) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. Após o trânsito em julgado, o Juízo de origem condicionou a expedição da guia de execução penal ao cumprimento do mandado de prisão. II. Questão em discussão Verificação de ilegalidade no condicionamento da expedição da guia de execução penal à efetiva prisão da Paciente. Pleito de concessão de prisão domiciliar ante a existência de filha menor. III. Razões de decidir 1. A expedição da guia de execução penal, nos termos do art. 105 da LEP e art. 675 do CPP, é medida que se vincula ao efetivo recolhimento do sentenciado ao sistema prisional. 2. O entendimento do Juízo a quo encontra amparo na legislação vigente e não representa constrangimento ilegal. 3. O pedido de concessão de prisão domiciliar demanda prova da imprescindibilidade da Paciente aos cuidados da filha menor, o que não restou comprovado nos autos, inexistindo documentos idôneos que corroborem tal alegação. 4. A matéria relativa à concessão de prisão domiciliar deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, com observância do contraditório e ampla defesa, não sendo cabível sua apreciação em sede de habeas corpus, dada a necessidade de dilatado exame probatório. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A expedição da guia de execução penal é legalmente condicionada à efetiva prisão do sentenciado, nos termos dos arts. 105 da LEP e 675 do CPP." "2. A concessão de prisão domiciliar exige a comprovação da imprescindibilidade do reeducando aos cuidados do dependente, o que deve ser analisado no âmbito da Execução Penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP (Lei nº 7.210/1984), art. 105; CPP, art. 675. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 145.931/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09.03.2022; STJ, HC 650.192/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.06.2021; STJ, RHC 77781/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.06.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8032607-41.2025.805.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer da ordem e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto do relator.